Tribunal: STF
Processo: Rcl 72532
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados).



    2. Agravo regimental não provido.